Tribunal: TJMT
Processo: 1025907-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025907-34.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN SILVA DUARTE - CPF: 052.252.351-07 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. MÚLTIPLA OPORTUNIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da
A
pelação cível por ausência de preparo, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após dupla intimação para regularização documental.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da negativa de seguimento à apelação por deserção, quando não comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente.

III.
Razões de decidir

3. O art. 99, § 2o, do CPC assegura à parte oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência antes do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

4. No entanto, não houve qualquer manifestação tempestiva do recorrente, mesmo após advertências expressas e reiterações quanto à necessidade de apresentação de elementos mínimos, contraria
ndo
os deveres da boa-fé processual (CPC, art. 5o).

5. A ausência do preparo recursal após intimação específica atrai a incidência do art. 1.007 do CPC, configurando deserção.

6.
Não se verifica vício que justifique a reforma da decisão monocrática.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento do preparo recursal após dupla intimação para comprovar a hipossuficiência configura deserção, impedindo o conhecimento da
A
pelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5o, 99, § 2o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1003864-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto por Renan Silva Duarte
na

A
ção revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face da decisão monocrática que não conheceu da
A
pelação cível por ausência de preparo (Id. 287762879).

Sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois não se pode exigir o preparo recursal quando o recurso discute o próprio indeferimento da justiça gratuita, sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao contraditório
. A
firma ter juntado documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e alega que não lhe foi oportunizado suprir eventual insuficiência documental antes do não conhecimento da apelação
. R
equer o provimento do
A
gravo interno, com a concessão da gratuidade e o regular processamento do recurso de
A
pelação

(id.
291125393).

O agravado Consórcio Nacional Volkswagen
– Administradora de Consórcio LTDA
.
apresentou contrarrazões
pel
o
não
provimento do recurso
e
manutenção da decisão (Id. 296291389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está em saber se houve cerceamento de defesa em razão do não conhecimento da
A
pelação, sob o fundamento da ausência de preparo recursal
.

No caso, verific
o
que a
A
pelação foi interposta sem o recolhimento das custas, acompanhada de pedido genérico de concessão do benefício da gratuidade, mas sem qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência econômica.

Em decisão proferida em 23/04/2025 (
i
d. 282243367),
determinei
a intimação do apelante para, no prazo de 05 dias úteis, apresentar documentos que demonstrassem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. O prazo fluiu regularmente, encerrando-se em 06/05/2025, sem qualquer manifestação da parte, o que foi certificado no
i
d. 284730886.

Nova decisão, proferida em 09/05/2025 (Id. 285374862), reiterou a necessidade de apresentação de documentação mínima, com expressa menção a extratos bancários, CTPS,
CadÚnico
ou outros elementos que pudessem embasar o pedido de gratuidade. Ainda assim, a parte apelante permaneceu inerte, conforme nova certidão de decurso de prazo em 20/05/2025 (Id. 287718391).

É certo que o art. 99, §2o, do CPC, assegura que o pedido de gratui
dade da justiça
não pode ser indeferido de plano, devendo o magistrado oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência. No entanto, essa garantia não
o
exime do dever de colaborar com o processo, tampouco o autoriza a permanecer inerte diante de determinações expressas.

No caso
, conforme relatado,
o apelante foi intimado
por duas vezes
para
apresentar
documentos comprobatórios
, permanecendo inerte
, mesmo após expressa advertência quanto às consequências. Sua conduta evidencia desídia processual e inviabiliza o exame do pedido nos termos legais, atraindo a aplicação do art. 1.007 do CPC.

A ausência de qualquer providência tempestiva caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o), além de configurar preclusão. Não cabe à parte alegar cerceamento de defesa como escudo para sua própria inércia, sobretudo quando oportunizada, reiteradamente, a comprovação de sua alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO E NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Não há cerceamento de defesa ou violação do contraditório quando o recorrente, após ser expressamente intimado para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, queda-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, conforme dispõem os
arts
. 932, III, e 1.007 do CPC.
4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (§3o do art. 99 do CPC) pode ser elidida quando houver nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a benesse, cabendo ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto.

5. Não demonstra situação de hipossuficiência financeira o agravante que apresenta extratos bancários com movimentação regular e valores que revelam capacidade econômica para assumir compromissos financeiros, incompatível com a alegação de não poder arcar com as custas processuais, mesmo que parceladas.

6. O parcelamento das custas em três vezes, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, representa medida adequada e proporcional para garantir o acesso à justiça sem impor sacrifício excessivo, especialmente quando os elementos dos autos não comprovam situação de miserabilidade jurídica.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de recolhimento do preparo recursal após expressa intimação e concessão de prazo para sanar a irregularidade constitui hipótese de deserção do recurso, impedindo seu conhecimento
. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos, sendo que a movimentação financeira regular, com valores significativos, constitui indício de capacidade financeira incompatível com a gratuidade. (N.U 1003864-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Portanto, não se constata erro na decisão monocrática que não conheceu do
recurso de apelação

por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil, tampouco elemento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025